Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-67.2019.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa de João Marcos Ferreira de Nazaré, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas requerida por João Marcos Ferreira de Nazaré, bem como, a tese de desclassificação para o crime de roubo simples alegada pela defesa de Ismael da Silva Conceição.3. Não há que se falar em participação de menor importância, como pede a defesa de João Marcos Ferreira de Nazaré, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.4. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, pleiteada por Ismael da Silva Conceição, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000141-67.2019.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTES:
JOÃO MARCOS FERREIRA DE NAZARÉ
E
ISMAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: RÔMULO WESLLEY SOARES BARRETO DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDAS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa de João Marcos Ferreira de Nazaré, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação. Desse modo, incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas requerida por João Marcos Ferreira de Nazaré, bem como, a tese de desclassificação para o crime de roubo simples alegada pela defesa de Ismael da Silva Conceição.
3. Não há que se falar em participação de menor importância, como pede a defesa de João Marcos Ferreira de Nazaré, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga - para que se caracterize a coautoria.
4. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, pleiteada por Ismael da Silva Conceição, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO MARCOS FERREIRA DE NAZARÉ e ISMAEL DA SILVA CONCEIÇÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou João Marcos à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa; e Ismael à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.01.2019, por volta das 20h30, os acusados, a bordo de uma motocicleta, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego revólver de fabricação caseira, um aparelho celular da vítima Lauriana Furtado Santos, quando ela estava na frente de sua casa, dizendo para ela não correr, caso contrário iriam matá-la. Prossegue a exordial expondo que, trinta minutos depois, por volta das 21h00 daquele mesmo dia, os acusados continuaram a prática criminosa, já em uma bicicleta, subtraindo dois aparelhos celulares das vítimas Saulo Soares de Araújo e Vinícius Soares de Araújo, em uma praça daquela comarca. Todavia, estas duas últimas vítimas solicitaram a ajuda de um motociclista, tendo conseguido deter os réus, além de acionar a polícia militar, que os prendeu ainda na posse da
res furtiva
e da arma de fogo utilizada no crime.

Em
razões recursais
, o apelante
JOÃO MARCOS FERREIRA DE NAZARÉ
almeja sua absolvição
, uma vez que não restou demonstrado, nos autos, qualquer liame subjetivo a ensejar a condenação, dado que as próprias vítimas informaram que ele apenas conduzia a bicicleta, assim como o corréu afirma que ele, João, desconhecia que aquele primeiro portava uma arma de fogo e iria cometer roubos.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que não estava praticando o núcleo do tipo penal em tela.

Requer, por fim, a
exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Por seu turno, em suas
razões recursais,
o apelante
ISMAEL DA SILVA CONCEIÇÃO

requer a
desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CPB),
eis que não existe, nos autos, qualquer auto de apreensão da arma, tampouco laudo de funcionamento do referido artefato.

Alega, ainda, a
injusta exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser fixada no patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de João Marcos Ferreira de Nazaré
, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de Ismael da Silva Conceição
.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.
Do Apelo de
JOÃO MARCOS FERREIRA DE NAZARÉ
1. Da Almejada Absolvição

Em suas
razões recursais,
o apelante João Marcos Ferreira de Nazaré almeja sua
absolvição
, uma vez que não restou demonstrado, nos autos, qualquer liame subjetivo a ensejar a condenação, dado que as próprias vítimas informaram que ele apenas conduzia a bicicleta, assim como o corréu afirma que ele, João, desconhecia que aquele primeiro portava uma arma de fogo e iria cometer roubos.

Seu pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão às fls. 70, bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Vinícius Soares de Araújo, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 201 dos autos, relata que, no dia dos fatos, estava com irmão Saulo, quando, por volta das 21h00, chegaram dois rapazes com revólver e um deles apontou a arma para a sua cabeça; que um estava com arma e o outro ficou na bicicleta; que levaram os celulares; que um segurança armado conseguiu abordar os réus; que os objetos foram encontrados no poder dos réus; que não viu a prisão.

A vítima Saulo Soares de Araújo, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 201 dos autos, informa que Ismael puxou a arma e pediu o celular; que João pegou os celulares, e fugiram na bicicleta; que a vítima seguiu em perseguição com um segurança; que o segurança pediu para parar, com a arma em punho; que os réus pararam; que revistou João, que estava com os telefones; que o segurança revistou o Ismael e que este estava com a arma.

As testemunhas Sebastião Denilson do Nascimento Dias e Adriano Madalena Pires e Silva, ambos policiais militares, em seus depoimentos gravados na mídia anexada às fls. 201 dos autos, prestaram declarações no mesmo sentido, narrando que foram acionados via rádio; que já viram os jovens no chão e rendidos; que pegou a arma que estava com os meliantes.

Os próprios apelantes confessaram o crime, afirmando, todavia, em seus depoimentos judiciais gravados na mídia anexada às fls. 201 dos autos, que João Marcos não sabia que Ismael portava uma arma e iria praticar o assalto.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas e as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer os acusados como os autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

O apelante não consegue comprovar sua alegação de que não sabia que o corréu Ismael estava armado e iria cometer um roubo, visto que, do depoimento da vítima Saulo, denota-se que João Marcos foi quem tomou os celulares das vítimas.

Assim, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.
2. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que não estava praticando o núcleo do tipo penal em tela.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga - para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As delações de corréus, produzidas na fase inquisitorial e em juízo, em consonância com as demais provas produzidas na fase judicial da persecução penal, são elementos idôneos para subsidiarem a condenação do agente. 2. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a participação do agravante na empreitada criminosa, bem como sua imprescindibilidade para a consumação do crime de roubo, inviável conclusão em sentido contrário, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013)
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. 1.
Omissis
2. Inviável, outrossim, é o reconhecimento do instituto da participação de menor importância, porquanto o acórdão, de maneira motivada, afastou o benefício legal, demonstrando que as ações do paciente, a saber, a locação de imóvel para acomodação dos comparsas, bem como o auxílio por ele prestado até o local dos fatos tiveram proeminente relevância causal. 3. Cumpre ressaltar, por relevante, que, em tema de concurso de agentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não se restringindo à prática do verbo contido no tipo penal. Assim, é possível, por exemplo, que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada criminosa; outro, pela arregimentação de comparsas; outro, pela obtenção dos instrumentos e meios para a prática da infração; e, outro, pela execução propriamente dita. Assim, desde cada um deles - ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim criminoso - exerça domínio sobre o fato, responderá na medida de sua culpabilidade. 4.
Omissis
5.
Omissis
6.
Omissis
7. Por tal razão, é o caso de reconhecimento da continuidade entre os crimes de roubo circunstanciado e tentativa de roubo circunstanciado. 8. Readequação das sanções. 9. Ordem parcialmente concedida. (STJ - HC 191.444/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 19/09/2011)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, §1º do CPB.
3. Da Requerida Exclusão da Causa De Aumento Relativa ao Concurso de Pessoas

Requer, por fim, a
exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO EXTRA E JUDICIAL - ACUSADO PRESO NA POSSE DOS BENS - CONDENAÇÃO - SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DOIS AGENTES - GRAVE AMEAÇA - CONCURSO DE PESSOAS - MAJORANTE. I. O encadeamento dos fatos, as narrativas e o reconhecimento do acusado extra e judicialmente corroboram a conclusão do MM. Julgador. II. A entrega efetiva dos bens por temor à simulação de porte de arma de fogo e ao número de agentes caracteriza a grave ameaça, elementar do roubo, ainda que a vítima tenha saído em perseguição aos assaltantes após a subtração. III. Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, ainda que um deles seja menor de idade. IV. Apelo improvido. (TJDFT - 20080310341313APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 05/07/2010, DJ 23/08/2010 p. 187)
Do Apelo de
ISMAEL DA SILVA CONCEIÇÃO
1. Da Desclassificação para o Crime de Roubo Simples

O apelante Ismael da Silva Conceição requer a
desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput,
do CPB),
eis que não existe, nos autos, qualquer auto de apreensão da arma, tampouco laudo de funcionamento do referido artefato.

Seu pleito
não possui procedência
.

A um porque, no tocante ao uso da arma, ao contrário do que afirma, sua utilização restou comprovada pelos depoimentos já mencionados, além de haver, sim, auto de apreensão às fls. 70 dos autos.

Em segundo lugar porque, mesmo não tendo sido periciada a arma de fogo de fabricação caseira, ainda assim este argumento seria totalmente descabido, de vez que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, das declarações acima analisadas, denota-se que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável atender ao pleito absolutório, diante do reconhecimento feito pela vítima, dos depoimentos judiciais da vítima e da testemunha, além da confissão extrajudicial do réu, que comprovam, de forma harmônica, o roubo praticado pelo réu mediante emprego de arma de fogo. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, se em consonância com o conjunto probatório. 3. Não há necessidade da apreensão e perícia da arma usada no crime para a aplicação da majorante de emprego de arma, desde que, de outra forma, se comprove sua utilização. 4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (TJDFT - Acórdão n.572902, 20090110924340APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/02/2012, Publicado no DJE: 21/03/2012. Pág.: 205)
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, firmou a compreensão de que para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não se exige que a arma seja apreendida ou mesmo periciada, desde que comprovado, por outros meios, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima, exatamente como na hipótese dos autos. 2. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 184.274/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 20/06/2011)

No tocante à majorante do concurso de pessoas do crime de roubo, entendo como plenamente configurada. Da prova oral, percebe-se cristalinamente que os réus agiram associados com o mesmo propósito criminoso, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única no cometimento do crime.

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos apelantes e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa.

Na mesma esteira:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO EXTRA E JUDICIAL - ACUSADO PRESO NA POSSE DOS BENS - CONDENAÇÃO - SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO E DOIS AGENTES - GRAVE AMEAÇA - CONCURSO DE PESSOAS - MAJORANTE. I. O encadeamento dos fatos, as narrativas e o reconhecimento do acusado extra e judicialmente corroboram a conclusão do MM. Julgador. II. A entrega efetiva dos bens por temor à simulação de porte de arma de fogo e ao número de agentes caracteriza a grave ameaça, elementar do roubo, ainda que a vítima tenha saído em perseguição aos assaltantes após a subtração. III. Reconhece-se a majorante do concurso de pessoas quando presentes o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes, ainda que um deles seja menor de idade. IV. Apelo improvido. (TJDFT - 20080310341313APR, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 05/07/2010, DJ 23/08/2010 p. 187)
2. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base

Alega, ainda, a
injusta exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser fixada no patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 228/233):
¿
DO REU ISMAEL DA SILVA CONCEIÇ¿O
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima e esteva com arma; a consequência é não grave, uma vez que a
res
foi recuperada na sua totalidade e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Há atenuante da confissão pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e de 90 dias multa. Há a atenuante da menoridade pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, resultando em 05 anos de reclusão e 30 dias multa. Não há agravantes.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso, II, §2-A I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de
6 ( seis) anos, 08 ( oito) meses, e 80 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(...)¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do réu, aos motivos e circunstâncias do crime, e ao comportamento da vítima, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas. Sequer mencionou a conduta social do apelante.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, da análise da certidão às fls. 226/227, vê-se que não há condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, pelo que, tal circunstância lhe é favorável.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as como desfavoráveis ao acusado, dada a audácia de cometer o crime em uma praça local, a bordo de uma bicicleta que João Marcos havia pedido emprestada de um pastor, no intuito de comprar comida para sua esposa, sendo ele, Ismael, quem portava a arma utilizada no delito.

As
consequências do delito
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável e 01 neutra, foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Portanto, quanto à
correção do
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto. Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
da penas cominada ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém lhes NEGO PROVIMENTO, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora